Tribunal: STF
Processo: HC 206923
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Ageu Motta e outro, advogados, em benefício de Luiz Pinto Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 689.670/MG. Tem-se no voto condutor do Ministro Rogério Schietti Cruz: 
    “(...) Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão vergastada, cuja conclusão mantenho. 
    Depreende-se dos autos que o apenado foi identificado pelos agentes penitenciários como uma das lideranças de rebelião ocorrida no interior da Penitenciária de Mirandópolis II. 
    Em 23/3/2021, o juízo da execução penal homologou a falta grave do paciente amparado nas declarações dos funcionários que lá se encontravam desde o início do tumulto e identificaram alguns dos participantes – entre eles o sindicado [fls. 123-126 e-STJ] –, determinando, como consequência, a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos. 
    Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento da prática de falta grave por parte do apenado, nos seguintes termos: (…)
    ‘Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação das partes, o Diretor Técnico da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 101/102). 
    O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR2 da comarca de Araçatuba, em 23/03/2021, homologou o processo administrativo que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir com a data da infração. Inviável o pedido de absolvição do agravante. 
    Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas, merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o sentenciado. 
    [...] Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza grave, como segue:
    [...] Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos da Lei de Execução Penal’ (fls. 135-137, destaquei). 
    Pela leitura do excerto transcrito, reafirmo que as instâncias ordinárias, após cuidadoso exame dos autos e com base no princípio do livre convencimento motivado, consideraram que haveria prova suficiente acerca da falta cometida pelo apenado, diante dos relatos dos agentes de segurança penitenciária de que ele seria um dos líderes do evento delituoso. Logo, conclusão em sentido diverso implicaria revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela via estreita do habeas corpus. 
    (…)
    Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    2. Neste habeas corpus, consta que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de vinte anos, dez meses e quinze dias, na Penitenciária de Mirandópolis/SP.
    Afirmam os impetrantes que “[ele] foi acusado de ter praticado falta disciplinar de natureza grave consistente em subversão à ordem e disciplina, datada de 17 de junho de 2020.
    Conforme consta do comunicado de evento, o acusado e outros sentenciados estariam ‘insuflando’ os demais sentenciados a se insubordinarem e praticarem atos subversivos. 
    Neste contexto, alegaram os agentes que foram jogados diversos objetos na direção de um agente penitenciário e que, no momento, ninguém assumiu autoria. 
    Após, em informações anônimas de outros sentenciados, Luiz foi acusado de ser um dos participantes do movimento”.(fl. 2, e-doc. 1)
    Asseveram que “nenhum agente [penitenciário] [teria] afirmado, com certeza, que fez o reconhecimento do então sindicado. Toda a acusação [seria] baseada em meras denúncias anônimas”. (fl. 3, e-doc 1)
    Sustentam desnecessário o reexame de provas, pois seria “notório e evidente que simplesmente não há nos autos ligação entre o sentenciado e o cometimento da falta … tratando-se de flagrante ilegalidade”. (fl. 4, e-doc. 14)
    Mencionam que a sanção disciplinar aplicada ao paciente teria caráter coletivo, contrariando o §3º do art. 45 da Lei n. 7.210/84.
    Pedem “a concessão da ordem em definitivo, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja reformada a decisão, absolvendo o sentenciado da imputação de falta grave, ante a flagrante ilegalidade apontada”. (fl. 14, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    4. Pelo que se tem nos autos, o diretor da penitenciária, na qual recolhido o paciente, instaurou procedimento administrativo disciplinar, em 17.6.2020, para apurar atos de subversão à ordem imputados a ele e a outros reeducandos. Instruído o feito, ouvidos o paciente, os demais imputados e as testemunhas indicadas, com a presença e participação de defensor nomeado, concluiu o diretor da unidade prisional pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave (fls. 91-92, e-doc. 2). Juntadas cópias do procedimento administrativo aos autos da execução penal do paciente, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da falta grave atribuída ao paciente (fl. 93, e-doc. 2). Na sequência, a defesa peticionou requerendo “a absolvição do sindicado Luis Pinto Neto das imputações contidas neste procedimento disciplinar tendo em vista que o lastro probatório apresentado é insuficiente, sendo a sanção coletiva expressamente vedada no ordenamento jurídico brasileiro” (fls. 94-102, e-doc. 2). 
    Ao homologar o referido procedimento administrativo, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Araçatuba/SP assentou:
    “O estabelecimento prisional instaurou procedimento disciplinar para apurar a notícia de que o sentenciado, no dia 17/06/2020, teria praticado fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave. Na seara administrativa, concluiu-se pela condenação do sentenciado pela prática dessa falta. 
    O Ministério Público pede o reconhecimento do fato como falta grave e aplicação dos efeitos legais, no que é contra-argumentado pela Defesa, que pugnou pela absolvição do sentenciado ou, subsidiariamente, pela desclassificação para falta média. 
    É o relato do necessário. Decido. 
    Julgo antecipadamente na forma do § 1º, do art. 196, da Lei de Execução Penal. 
    Verifica-se do procedimento disciplinar que o sentenciado junto com demais, na data do fato, se encontram trancados pois no dia 13/06/2020 no momento em que um funcionário adentrou no pavilhão durante o seu turno para conferencia foi surpreendido com objetos sendo arremessados em sua direção como , creme dental, garrafas e sabonetes e segundo informações os detentos estariam agindo em nome de uma determinada facção criminosa, incitando os demais detentos para que adotassem tal conduta, causando assim transtornos e tumulto exercendo liderança negativa no Pavilhão. 
    O procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem. O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (página 520), preservando-se a ampla defesa e o contraditório e, por conseguinte, o devido processo legal. 
    A oitiva do sentenciado tem por objetivo proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta grave ou de negá-la, não sendo necessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, §2º, da LEP). No caso em tela, não causou prejuízo ao sentenciado e nem ofendeu o princípio da legalidade, da ampla defesa ou do contraditório o fato de ele ser ouvido perante a autoridade sindicante, na presença de um Defensor. 
    Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Agravo de Execução Penal nº 0044167-25.2011.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Min. Almeida Toledo, j. 07/06/2011; TJSP, Agravo de execução Penal 990.10.268026-6, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 22/03/2011; Agravo de execução Penal 990.10.268026-6, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 22/03/2011; Agravo em Execução nº. 0346100-91.2010.8.26.000, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, j. 17/03/2011; Agravo em Execução Penal nº. 0526989-40.2010.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, j. 31/03/2011); Agravo em Execução Penal nº. 990.10.363478/0, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira Passos, j. 19.01.2011; HC 0563472-69.2010.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. Souza Nery, j. 14/04/2011. 
    Nota-se dos autos que o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, infringindo além do artigo 50, VI (desobediência), o artigo 50, I, ambos da LEP, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciaria e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local. 
    Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado, até porque não há nos autos indícios de que tais agentes tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o apenado. 
    Cabe realçar, por oportuno, que não se cuida aqui de responsabilização penal do sentenciado, mas de responsabilização administrativa. 
    Nesse contexto, a não penalização do sentenciado, sob o argumento de que não individualizada a conduta, instalaria o completo caos no sistema penitenciário. 
    Isso porque, apenas aqueles que conhecem a realidade do sistema prisional e, por evidente, ali comparecem têm conhecimento da situação extremamente grave e perigosa ali verificada, figurando na última ponta os servidores incumbidos da fiscalização do local. 
    Se na sociedade, há necessidade de respeito aos agentes do Estado, o quanto mais deve ser observado por aqueles que se encontram presos. 
    Entendimento em sentido diverso ensejaria consequências extremamente danosas, senão catastróficas, no âmbito da administração penitenciária. 
    As regras dos estabelecimentos prisionais devem ser respeitadas pelos sentenciados e, nesse diapasão, a utilização alargada de postulados constitucionais de Direito Penal em âmbito estritamente administrativo não pode servir para a completa impunidade e a própria inviabilização do sistema. 
    Até porque, é dever do Estado proteger não apenas os direitos dos sentenciados, mas, sob outro enfoque, zelar, principalmente, pela proteção e segurança da sociedade, nela incluídos, por evidente, os agentes que trabalham no estabelecimento prisional; valendo novamente assinalar os prejuízos advindos de não responsabilização da conduta. 
    Tem guarida aqui o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado. 
    Daí porque inevitável a penalização, com fundamento no art. 50, inciso I, da LEP. 
    Consigno que para análise da quantidade de dias remidos a serem perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo 57 da LEP que diz: ‘Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’. 
    Além disso, a prática de falta grave, segundo Jurisprudência de ambas as Turmas do Colendo Supremo Tribunal Federal, enseja o reinício da contagem do prazo do cumprimento da pena para fins de benefícios. Nesse sentido: HC 94137 / SP julgado em 31/03/2009 Segunda Turma - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI e HC 94820 / MS julgado em 02/09/2008 Segunda Turma Min. ELLEN GRACIE. 
    Por fim, vale ressaltar o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no teor da Súmula 441: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, em consequência a presente falta grave não interrompe o prazo para livramento condicional. 
    Ante o exposto, com relação ao sentenciado Luiz Pinto Neto, MTR: 215164-5, RG: 23889890, RJI: 181364085-24, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II: a) reconheço a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em 17/06/2020; b) REGRIDO-O ao regime fechado caso anteriormente estava no regime semiaberto. c) declaro a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP). 
    Anote-se. Atualize-se oportunamente o cálculo de pena para fins de benefícios, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ, e, após, cumpra-se a Ordem de Serviço nº 01/2014 deste DEECRIM (...)”. (fls. 108-111, e-doc. 2) (grifos nossos)
    Essa decisão foi objeto de agravo em execução ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.7.2021, a Sexta Câmara de Direito Criminal, nos termos do voto condutor da lavra do Desembargador Machado de Andrade, negou provimento ao recurso, com os fundamentos seguintes:
    “(...) É dos autos, em síntese, que, em 13 de junho de 2020, o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave, pois de acordo com procedimento disciplinar “o sentenciado junto com demais, na data do fato, se encontravam trancados pois no dia 13/06/2020 no momento em que um funcionário adentrou no pavilhão durante o seu turno para conferencia foi surpreendido com objetos sendo arremessados em sua direção como , creme dental, garrafas e sabonetes e segundo informações os detentos estariam agindo em nome de uma determinada facção criminosa, incitando os demais detentos para que adotassem tal conduta, causando assim transtornos e tumulto exercendo liderança negativa no Pavilhão. O procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem. 
    O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (página 520), preservando-se a ampla defesa e o contraditório e, por conseguinte, o devido processo legal. 
    Os funcionários públicos Andre e Fabio, em suas declarações, confirmaram o consignado na comunicação do evento (fl. 20/22). 
    Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação das partes, o Diretor Técnico da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 101/102). 
    O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR2 da comarca de Araçatuba, em 23/03/2021, homologou o processo administrativo que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir com a data da infração. 
    Inviável o pedido de absolvição do agravante. 
    Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas, merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o sentenciado. (…)
    Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos da Lei de Execução Penal (...)”. (e-doc. 3) (grifos nossos)
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação das instâncias antecedentes ao apreciar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.670/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “(...) Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão vergastada, cuja conclusão mantenho. 
    Depreende-se dos autos que o apenado foi identificado pelos agentes penitenciários como uma das lideranças de rebelião ocorrida no interior da Penitenciária de Mirandópolis II. 
    Em 23/3/2021, o juízo da execução penal homologou a falta grave do paciente amparado nas declarações dos funcionários que lá se encontravam desde o início do tumulto e identificaram alguns dos participantes – entre eles o sindicado [fls. 123-126 e-STJ] –, determinando, como consequência, a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos. 
    Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento da prática de falta grave por parte do apenado, nos seguintes termos: (…)
    ‘Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação das partes, o Diretor Técnico da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 101/102). 
    O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR2 da comarca de Araçatuba, em 23/03/2021, homologou o processo administrativo que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir com a data da infração. Inviável o pedido de absolvição do agravante. 
    Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas, merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o sentenciado. 
    [...] Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza grave, como segue:
    [...] Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos da Lei de Execução Penal’ (fls. 135-137, destaquei). 
    Pela leitura do excerto transcrito, reafirmo que as instâncias ordinárias, após cuidadoso exame dos autos e com base no princípio do livre convencimento motivado, consideraram que haveria prova suficiente acerca da falta cometida pelo apenado, diante dos relatos dos agentes de segurança penitenciária de que ele seria um dos líderes do evento delituoso. Logo, conclusão em sentido diverso implicaria revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela via estreita do habeas corpus. 
    (…)
    Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 4).
    5. Pelo que se tem das decisões questionadas, no convencimento motivado dos Magistrados das instâncias ordinárias, firmado em provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para concluir-se pela prática da falta grave imputada ao paciente. Não se verifica ilegalidade, pois, na aplicação das penalidades previstas no parágrafo único do art. 57, inc. I do art. 118 e arts. 125 e 127, todos da Lei n. 7.210/84.
    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível na via angusta do habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 
    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 174.553, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 3.9.2019; RHC n. 189.455, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe. 17.8.2020; e RHC n. 160.544-AgR/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe. 16.5.2019.
    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora